Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700793-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO COLEGIADO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CEPE - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS APELADO: ESTER VASCONCELOS ROCHA DESPACHO Na petição de id. 15439987 o Distrito Federal apresenta manifestação argumentando a ausência de interesse de agir da Apelada no feito. Intimada para manifestar, a Apelada afirma permanecer interesse no feito, conforme petição de id. 15661387. Nesses termos, considerando que a questão discutida nos autos referente a inclusão de bonificação de 10% (dez por cento) vem sendo tratada nos autos do IRDR no 0004323-52.2018.8.07.0000, cuja decisão de admissibilidade determinou a suspensão dos processos discutindo a questão, bem como que a referida demanda repetitiva ainda não tem decisão transitada em julgado, prossiga-se com a suspensão do presente recurso até ulterior deliberação desta eg. Corte do TJDFT, conforme decisão de id. 5052304. Aguarde-se o feito na Secretaria desta eg. Sétima Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora